Tribunal: TJDFT
Processo: 0736548-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. COMPROVAÇÃO. ASSEMBLEIA GERAL OU CONVEÇÃO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial (taxas condominiais) por satisfação da dívida (art. 924, II, CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Validade e idoneidade do título executivo que embasa a execução de contribuições condominiais.
3. Suficiência dos documentos apresentados (atas, planilhas e boletos).
4. Alegado excesso de execução e pedido subsidiário de redução;
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução foi instruída com atas de assembleia, planilhas de débito e boletos bancários, o que satisfaz o art. 784, X, do CPC quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito de taxas condominiais.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que contribuições condominiais aprovadas em convenção ou assembleia, documentalmente comprovadas, são título executivo extrajudicial. (REsp n. 2.048.856/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/5/2023, DJe 25/5/2023). [POPO]
7. Não há demonstração de pagamento a maior, de cobrança indevida ou de prejuízo concreto ao apelante que justifique a reforma.
8. Reconhecido o pagamento integral, correta a extinção da execução (art. 924, II, CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Contribuições condominiais previstas em convenção ou aprovadas em assembleia geral, documentalmente comprovadas (atas, planilhas e boletos), constituem título executivo extrajudicial (art. 784, X, CPC).”.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. art. 784, X, 924, II; CC, art. 1.333, caput.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, REsp n. 2.048.856/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/5/2023, DJe 25/5/2023.